Tribunal: TCU
Processo: 000.815/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 000.815/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Fernando Monteiro (XXX.267.884-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil de interesse da sra. Monica Maria de Oliveira Monteiro (cadastrado no e-Pessoal sob o número 135021/2019), qualificada como viúva do ex-servidor Paulo Fernando Monteiro, confrontando-o com a aposentadoria do instituidor e aferindo, em particular, a exação do percentual de anuênios considerado no cálculo inicial dos proventos.